Tribunal: TJSP
Processo: 2226636-14.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO A TAL DELITO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C.C. 40, III, TODOS DA LEI No 11.343/06). PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Sentença condenatória. Revisão Criminal fundamentada no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade por ausência de fundadas suspeitas a justificar a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO A TAL DELITO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C.C. 40, III, TODOS DA LEI No 11.343/06). PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Sentença condenatória. Revisão Criminal fundamentada no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade por ausência de fundadas suspeitas a justificar a abordagem policial e ocorrente violação de domicílio, anotando-se, no mérito, contrariedade ao texto expresso da lei e à evidência dos autos, a resultar na absolvição e/ou abrandamento das penas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação policial e a condenação são contrárias ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; e (ii) se a dosagem das penas é contrária ao texto expresso da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nulidade Processual inocorrida. Ilicitude da prova não caracterizada, se mostrando regular, na hipótese, a prisão em flagrante realizada. Acusados, parados em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, que, ao avistarem a guarnição policial, empreenderam fuga, dispensando uma sacola. Fundada suspeita presente a justificar a abordagem policial e a perseguição. Circunstâncias, aliás, que legitimaram a busca domiciliar, uma vez que evidente a situação de flagrante delito. Anotada, ainda, a inexistência de indícios de abuso policial. Conduta revestida de licitude, até porque se cuidou de crime permanente. Precedentes.
4. Descabimento da irresignação. Condenação do peticionário que resultou, no caso, do exame do acervo probatório produzido, sopesadas as provas produzidas para ver demonstradas materialidade e autoria delitiva. Contrariedade à prova ou à evidência dos autos inexistente. Revisão criminal que não se presta à mera reiteração de teses jurídicas, como se fosse uma segunda apelação criminal. Ausente, ademais, nova prova a justificar a ação revisional. Precedentes.
5. Dosagem das penas com observação do regramento aplicável. Inteligência dos artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases acima do mínimo. Atenuante da menoridade relativa. Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei de drogas. Descabido o redutor. Concurso material de crimes. Regime Fechado. Dosimetria que só pode ser revista em sede de revisão criminal em casos excepcionais, quando evidente a contrariedade à legislação. Mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, ademais, que não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Ação revisional indeferida.
Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta ao reexame da prova já produzida e analisada.
Legislação relevante citada:
Constituição Federal, artigo 5o, XI.
Código de Processo Penal – artigo 621, I e III.
Lei 11.343/06, artigos 33, caput, e 35, caput.
STF, RHC 229514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2023
AgReg no AREsp no 1.819.199/MT, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 03/08/2021;
HC no 638.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18/05/2021;
AgReg na RevCr no 4.730/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.9.2020;
AgREg no AREsp n. 734.052/MS, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, DJe 16.12.2015;
AgRg no HC no 445.141/RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 18/09/2018;
AREsp no 1.929.279/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 22.3.2022.
TJSP, Apelação no 1500207-72.2020.8.26.0567, Rel. Guilherme Nucci, j. 20.4.2021.